Tribunal: TJPA
Processo: 0812056-70.2020.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10925 - Provas
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0812056-70.2020.8.14.0000

CORRIGENTE: IDANILSON PEREIRA PANTOJA

CORRIGIDO: JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. CORREIÇÃO PARCIAL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE AO PEDIDO. PERDA DO OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, manifestarem-se pela perda do objeto da presente Correição Parcial, em razão de sentença condenatória superveniente , nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de CORREIÇÃO PARCIAL, com pedido de liminar, formulada por IDANILSON PEREIRA PANTOJA, por meio de seu advogado constituído, contra decisão da MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que nos autos da Ação Penal de nº 0001103- 69.2020.8.14.0036, indeferiu pedido de realização de nova perícia nas substâncias entorpecentes apreendidas.

IDANILSON PEREIRA PANTOJA foi denunciado por infringência ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 333 do CP e art. 12 da Lei n 10.826/2003, por ter sido encontrado em sua residência munições e substâncias entorpecentes, bem como por ter oferecido vantagem indevida a agente público.

Informa a Defesa, que as substâncias entorpecentes apreendidas, supostamente encontradas na residência do corrigente, foram submetidas à perícia. Acrescenta que o Laudo do exame pericial realizado pelo Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, no material supostamente encontrado com o acusado, entregue pelos Policiais que realizaram a apreensão, teve como resultado NEGATIVO para uma das porções de substâncias, conforme itens 2 e 4 do referido Laudo Assinala que, em razão disso, ao final da audiência de instrução e julgamento, solicitou ao Juízo, a título de diligência, a realização de nova perícia, haja vista que, considerando que foi encontrada simulação de droga, o restante da quantidade que foi apreendida e não submetida a perícia também pode se tratar de simulacro.

Contudo, o Juízo considerou irrelevantes as circunstâncias, e indeferiu a realização da diligência. Por estas razões, requer o provimento da presente Correição Parcial, a fim de que seja reformada a decisão recorrida para determinar a realização de nova perícia nos autos do processo de origem, sobre as substâncias entorpecentes supostamente apreendidas no flagrante realizado contra o requerente. Juntou documentos às fls.11-15- - ID. 4119671.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pela perda do objeto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça.

A presente Correição Parcial está prejudicada em razão da perda de seu objeto. Isto porque, em análise pormenorizada do caderno processual na origem (autos nº 0001103-69.2020.814.0036) verificou-se que o magistrado a quo, em 20.01.2021, prolatou sentença condenatória em desfavor do Requerente.

Posterior a isso, a defesa do requerente interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, recurso este que fora remetido em 02.09.2021, a esse Tribunal de Justiça para apreciação.

Aponto, ainda, que o magistrado

a quo no ID 5488631
de maneira escorreita e fundamentada indeferiu o novo pedido de pericia: “Não procede o requerimento da defesa por quatro motivos: (i) preclusão, (ii) ausência de argumento plausível, (iii) violação à ratio do art. 402 do CPP e (iv) possibilidade da afastamento de diligências inúteis e protelatórias (arts. 400, § 2º e 156 do CPP).

Inicialmente, constata-se que o requerimento da defesa é intempestivo e trata de situação já atingida pela preclusão. Com efeito, o laudo foi juntado aos autos antes da primeira audiência realizada em 25/08/20 (fls. 45-46).

Mesmo assim, foi realizado o ato (fls. 47-49) e nada foi apontado pela defesa contra o laudo.

Na segunda e terceira audiências (27/08/20, fl. 55 e 09/09/20, fl. 61-62) também nada foi alegado pela defesa.

Inclusive, na fase do art. 402, a defesa se manifestou de forma contrária às diligências, motivo pelo qual, inclusive, foram já apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público (em 09/09/20, fls. 61-62).

Vale dizer, a defesa já tinha conhecimento sobre o laudo e expressamente se manifestou pela desnecessidade das diligências. Ou seja, questão que já estava superada.”

Isto posto, observando que os autos originais já se encontram em grau de Recurso de Apelação contra a sentença condenatória, deve ser julgado prejudicado o pedido, pela perda superveniente de seu objeto. E o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 01/12/2021